Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008456-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos da anuente MARIA RODRIGUES MOITINHO, conforme decisão de ID: 31327149. Após a prolação do referido decisum, sobrevieram o ofício da COORPRE de ID: 32622788, o qual informa a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de MARIA SOLANGE DUARTE DE SOUZA; e a impugnação do DF de ID: 33203659, relativa esta aos cálculos de MARIA SÔNIA FERREIRA GARCIA. Finalmente, consta a constituição de novo patrono pela servidora MARIA RITA PORTUGUEZ DE ASSUNÇÃO (ID: 33380906). Ouça-se o SINDIRETA quanto às petição de ID: 33203659 e 33380906. Digam as partes sobre o ofício da COORPRE. Brasília, 21 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador